Tribunal: TJSP
Processo: 2075718-71.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Extorsão mediante seqüestro
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Habeas Corpus – Execução – Insurgência em face do indeferimento do pedido de progressão para o regime aberto – Reexame determinado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça – Matéria supervenientemente já decidida pela Turma Julgadora no âmbito da via recursal específica – Rejulgamento – Impossibilidade – Inexistência, ademais, de fundamento, fato novo ou documento diverso, capaz de

Ementa:
Habeas Corpus – Execução – Insurgência em face do indeferimento do pedido de progressão para o regime aberto – Reexame determinado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça – Matéria supervenientemente já decidida pela Turma Julgadora no âmbito da via recursal específica – Rejulgamento – Impossibilidade – Inexistência, ademais, de fundamento, fato novo ou documento diverso, capaz de ensejar a mudança do cenário original e tornar necessário o reexame da questão – Cognoscibilidade – Descabimento – Precedentes – Ordem não conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554803
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus Criminal no 2075718-71.2020.8.26.0000, da Comarca de
Tupã, em que é impetrante LEANDRO DE BRITO BARREIRA e Paciente
ADEMILSON ALVES DE BRITO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da
Colenda 5a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "em reexame determinado pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do HC no 586.776/SP,
MANTIVERAM O NÃO CONHECIMENTO, por motivação diversa da
originária, da presente ordem de habeas corpus. V.U.", de conformidade
com o voto da Relatora, que integra este v. Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO (Presidente) e
DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2075718-71.2020.8.26.0000 - lauda 2/7
Voto:
24187 CFF/D
Habeas Corpus:
2075718-71.2020.8.26.0000
Comarca:
Tupã
Vara:
Vara das Execuções Criminais
Processo:
7016520-48.2009.8.26.0050 (869.335)
Impetrante:
Leandro de Brito Barreira
Paciente:
Ademilson Alves de Brito
Habeas Corpus Execução Insurgência em
face do indeferimento do pedido de progressão
para o regime aberto Reexame determinado
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça
Matéria supervenientemente já decidida pela
Turma Julgadora no âmbito da via recursal
específica Rejulgamento Impossibilidade
Inexistência, ademais, de fundamento, fato novo
ou documento diverso, capaz de ensejar a
mudança do cenário original e tornar necessário o reexame da questão

Cognoscibilidade Descabimento Precedentes
Ordem não conhecida.
Vistos...
Cuida-se de habeas corpus, impetrado
em favor do paciente, com pedido de liminar, no qual alega estar sofrendo
constrangimento ilegal por parte da digna autoridade apontada como
coatora, em razão do indeferimento do pedido de progressão de regime.
Apresenta, para tanto, rol de pertinentes
razões e, enfatizando que preenche os requisitos do artigo 112, da Lei no
7.210/1984, porque a fração a ser observada deve considerar a data da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2075718-71.2020.8.26.0000 - lauda 3/7
prisão e não da efetiva promoção ao regime intermediário, postula a
concessão da ordem para que seja “...transferido imediatamente para o
REGIME ABERTO, mediante condições a serem impostas por Vossas
Excelências...” (fls. 01/22).
O pedido liminar foi indeferido (fls.
30/31).
Prestadas as informações judiciais (fls.
34), a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento
ou pela denegação da ordem (fls. 37/44).
A Colenda 5a Câmara de Direito Criminal,
em julgamento realizado aos 11 de maio de 2020, não conheceu da ordem
(fls. 46/51).
Sobreveio decisão do Ministro Felix
Fischer, proferida no HC no 586.776/SP, que indeferiu liminarmente a
impetração, mas concedeu de ofício habeas corpus, para “...anular a
decisão proferida nos autos do HC n. 2075718-71.2020.8.26.0000,
determinando sejam apreciadas pelo eg. Tribunal a quo, como entender
de direito, as questões ali suscitadas...” (fls. 59/62).
Retornados
os
autos,
e
para
dar
cumprimento ao referido ordenamento, foram atualizadas as informações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2075718-71.2020.8.26.0000 - lauda 4/7
judiciais alusivas à expiação punitiva do paciente (fls. 74 e 77/80),
seguindo-se com a juntada do v. Acórdão proferido no AE no
0001476-10.2020.8.26.0637 e manifestação da douta Procuradoria-Geral
de Justiça (fls. 83/89 e 93/94).
É o relatório.
Ressalvado o entendimento externado
no julgamento anterior (fls. 46/51), passa-se à reanalise da presente
impetração, em obediência à ordem emanada do Colendo Superior
Tribunal de Justiça.
Contudo, observa-se, a esta altura, que a
questão aqui discutida já foi alvo de exame meritório e colegiado por esta
Colenda
5a
Câmara
Criminal,
no
âmbito
do
AE
no
0001476-10.2020.8.26.0637, em julgamento realizado aos 28 de maio de
2020 (fls. 83/89), o que se deu nos seguintes termos:
“A insurgência não prospera.
O agravante cumpria pena total de 33 (trinta e três) anos, 09
(nove) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime semiaberto,
por ter sido condenado por incurso nos artigos 159, § 1o, 159, § 1o, c.c. o
artigo 14, inciso II, e 288, todos do Código Penal, com termo final para
cumprimento da expiação punitiva, atualmente previsto para o dia 01 de
abril de 2040, ou 11 de junho de 2035, ex vi do disposto no artigo 75,
caput, do Código Penal (fls. 30/33).
A defesa técnica entende que o termo inicial a se considerar para
a progressão ao regime aberto deve ser a data da prisão - 03 de junho de
2006 - e não a data em que implementou o requisito objetivo para a
progressão ao regime intermediário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2075718-71.2020.8.26.0000 - lauda 5/7
Sem razão, contudo.
A concessão da progressão do regime de cumprimento de pena
aos sentenciados em geral está atrelada ao adimplemento de
condicionantes de natureza objetiva e subjetiva.
Estes os requisitos a serem preenchidos: (a) cumprimento de ao
menos um sexto da pena ou do total das penas no regime anterior (para
os crimes comuns); (b) cumprimento de dois quintos da pena, se o
apenado for primário, e de três quintos, se reincidente (para os crimes
hediondos, a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e
drogas afins e o terrorismo) e (c) mérito do condenado (bom
comportamento carcerário, a ser comprovado pelo diretor do
estabelecimento, ou, em casos excepcionais, com base nas
peculiaridades do caso e mediante decisão devidamente motivada em
elementos concretos a indicar a imprescindibilidade, mediante a
realização de exame criminológico).
Ora, a gradação executória não se contenta com o mero
cumprimento da fração temporal mínima legalmente prevista, na
medida em que inafastáveis a cumulatividade e contemporaneidade do
requisito meritório, também no momento do sopesamento judicial.
Pois bem.
Os autos evidenciam que o agravante fora progredido
anteriormente ao regime semiaberto e que, pelo cometimento de falta
disciplinar de natureza grave, foi regredido ao fechado e, novo
preenchimento dos requisitos legais, teve nova promoção ao regime
semiaberto deferida em 02 de outubro de 2019 (vide fls. 33).
Respeitado o entendimento do Juízo da Execução, de que o cálculo
de penas deve considerar a data em que o reeducando completou o
requisito temporal para a progressão ao regime intermediário como
data-base para nova promoção, e não o dia em que a benesse executória
foi
concedida
judicialmente,
embasado
no
IRDR
no
2103746-20.2018.8.26.0000, certo é que escorreito foi o indeferimento
da promoção ao regime aberto pleiteado pelo agravante.
Isso porque, o IRDR supramencionado não se encontra
definitivamente julgado, conforme se verifica da consulta direta ao
sistema SAJ-SG (há registro da oposição de embargos de declaração por
parte do Ministério Público e manifestação da douta Procuradoria-Geral
de Justiça, em oposição à realização de julgamentos virtuais nos
incidentes de demandas repetitivas), de modo que, ao menos por ora,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2075718-71.2020.8.26.0000 - lauda 6/7
não é possível atribuir ao referido incidente efeitos vinculatórios.
Além disso, não há como considerar a decisão sobre a progressão
como de natureza exclusivamente declaratória, especialmente porque a
avaliação do reeducando deve abranger o comportamento carcerário no
regime anterior ao que se pretende suceder, como expressamente
determinado no artigo 112, caput, da Lei no 7.210/84.
Esta Relatoria, analisando recentemente caso análogo, assim já
se pronunciou:
'Agravo em Execução Penal Recurso ministerial - Progressão de
regime Ausência do requisito objetivo Pretensão de que a data-
base retroaja à data em que concedida a promoção ao regime
intermediário e não a que alcançou o requisito temporal para tal
benesse - Reconhecimento Imprescindibilidade do exame
meritório no regime em que se encontra, pelo tempo mínimo legal,
antes da promoção a regime prisional menos gravoso
Cumulatividade e contemporaneidade que não podem ser
afastadas Exegese do artigo 112, da Lei no 7.210/84 Precedentes
Decisão cassada Agravo provido.' (TJSP, 5a Câmara de Direito
Criminal, AE no 0003229-30.2019.8.26.0154, DJ 03.12.2019, v.u.)
O
entendimento,
ora
perfilhado,
encontra
respaldo
em
precedentes ajustáveis à espécie:
'Execução
Penal.
Deferimento
de
progressão
ao
regime
semiaberto. Pleito para que a decisão retroaja à data em que o
sentenciado alcançou o lapso temporal para a concessão do
benefício. Inviabilidade. Inteligência do artigo 112, da LEP.
Necessidade de aferição do mérito do reeducando no regime em
que se encontra, pelo tempo previsto na legislação, antes de sua
promoção a regime menos gravoso. Agravo improvido.' (TJSP, 5a
Câmara
Criminal,
Agravo
de
Execução
Penal
no
0007799-60.2016.8.26.0026, Rel. Des. Pinheiro Franco, DJ
09.02.2017, v.u.)
Logo, no caso em testilha, ainda que se considerasse como marco
inicial do lapso para a consecução do regime mais brando a data em que
o reeducando implementou o requisito objetivo para a promoção ao
regime semiaberto (e não a data em que efetivamente teve o benefício
concedido), tal desate tampouco alteraria a constatação de que, de fato,
por ausência do requisito objetivo, o agravante não preenche o requisito
objetivo para a promoção pleiteada.”
Logo, ocorrida a coisa julgada, mostra-se
inviabilizada, nesta instância, sua revisão ou qualquer outra providência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2075718-71.2020.8.26.0000 - lauda 7/7
processual.
Esta Relatoria, apreciando caso análogo,
assim se pronunciou:
“Agravo em Execução Penal
Insurgência em face do
indeferimento do pedido de retificação do cálculo de penas
Matéria recentemente apreciada no âmbito de recurso
anterior Rejulgamento Impossibilidade Superveniente
perda do objeto recursal Reconhecimento Inexistência,
ademais, de fundamento, fato novo ou documento diverso,
capaz de ensejar a mudança do cenário original e tornar
necessário o reexame da questão
Cognoscibilidade

Descabimento Precedentes Agravo não conhecido.” (5a
Câmara de Direito Criminal, AE no 9000057-47.2019.8.26.0114, DJ
25.07.2019)
Nesse contexto, visando a preservação
da segurança jurídica, forçoso o reconhecimento da incognoscibilidade do
presente writ.
Ante
o
exposto,
em
reexame
determinado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do HC
no 586.776/SP, MANTÉM-SE O NÃO CONHECIMENTO, por motivação
diversa da originária, da presente ordem de habeas corpus.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
DESEMBARGADORA RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)